Tribunal: TJSP
Processo: 2269927-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELE ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO POR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELE ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - GRATUIDADE PROCESSUAL QUE ORA SE CONCEDE - REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269927-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS, são agravados 123 MILHAS - AGÊNCIA
DE VIAGENS E TURISMO LTDA., TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269927-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43988
AGRV.No: 2269927-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS
AGDO. : 123 MILHAS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.,
TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, E TAM LINHAS AEREAS
S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
JUIZ 1a INSTÂNCIA: FERNANDA MENDES SIMÕES COLOMBINI
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM
INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE
REQUERIDOS
PELO
AGRAVANTE
-
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE
SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELE
ENFRENTADA PEDIDO DE REFORMA DA R.
DECISÃO

CPC
QUE
REGISTRA
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
DA
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS COMPROVAÇÃO
POR PARTE DO RECORRENTE DE SITUAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
-
GRATUIDADE
PROCESSUAL QUE ORA SE CONCEDE -
REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA -
RECURSO PROVIDO
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS, conforme tirado nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais que promove contra 123
MILHAS - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, E OUTROS, dirigido
a R. Decisão que vem encartada a fls. 88, pela qual foi indeferida a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita como pleiteada
pelo recorrente.
Dizendo incorretos os termos da R. Decisão como
proferida, sustenta o recorrente que a simples declaração de que não se
encontra em condições financeiras que permitam que venha a arcar com as
custas processuais, ao menos sem que registre prejuízo do sustento próprio
e/ou, de sua família, conforme disposto no CPC hoje em vigor, lhe dá pleno
direito ao benefício pretendido, ao que se soma o fato de ter resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269927-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
comprovado nos autos seu estado de fragilidade econômica, razão pela qual
pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma
do entendimento incorretamente adotado em 1o Grau de Jurisdição, sob
pena de se ver efetivamente tolhido em seu direito de acesso a justiça.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, a seguir foram
dispensadas informações, bem como manifestação da parte contrária,
porque ainda não citadas as rés no feito principal, vindo então os autos a
este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao Juízo.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pelo agravante está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites
definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida não se mostraram
plenamente adequados ao conjunto probatório como encartado ao todo
processado.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos
àqueles que, momentaneamente, não contam com condições de arcar com
os custos inerentes ao processo judicial. A complementar o entendimento
como exposto, e sempre observando o quanto agora consta expressamente
da legislação processual em vigor, forçoso ter em conta que a mera
alegação de insuficiência de recursos nesse sentido deduzida por pessoa
natural, tenha voltado a contar com presunção relativa de veracidade, se
constituindo em real ônus da parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos
do CPC em regência).
Não bastasse o quanto já mencionado, é de se
acrescentar que o inconformado trouxe ainda ao feito elementos que bastam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269927-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a comprovação de sua condição financeira, esta divulgada na busca da
concessão dos benefícios em exame, pois ainda que se considere o fato de
que tenha o recorrente constituído Advogado para defesa de seus
interesses, o que não se traduz em óbice para que venha a obter a benesse
garantida pelo ordenamento hoje vigente, conforme dispõe o artigo 99, §4o,
do Código de Processo Civil, é fato que os elementos por ele juntados ao
conjunto dos autos (fls. 17/21), pelos quais indica o fato de desenvolver
atividades no cargo de Agente de Apoio Nível II Serviços Gerais, junto a
Prefeitura de São Paulo, para tanto percebendo rendimento mensal bruto da
ordem de R$ 3.580,14 (três mil, quinhentos e oitenta reais, e quatorze
centavos), bem comprovam, e de maneira satisfatória sua fragilidade
financeira, esta demonstrada no sentido de dar conta da alegada
incapacidade de arcar com as despesas processuais, ao menos sem
prejuízo de seu sustento próprio.
Em sendo assim, e porque já trouxe o inconformado,
como já dito, elementos que bastam a devida comprovação de suas
condições na busca da concessão dos benefícios em exame, é de se aplicar
ao caso em tela, portanto, o mandamento legal como evocado, que bem
define os limites para concessão de assistência jurídica integral e gratuita.
Diante de tal realidade, deve merecer acolhida a
insurgência como deduzida pelo agravante, o que implica na reforma do
entendimento exteriorizado em 1o Grau, com a devida concessão dos
benefícios da justiça gratuita como pleiteados pelo inconformado.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator